Tribunal: STF
Processo: RE 79751
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-10
Data de publicação: 1974-12-10

Ementa:
ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 177, PARAGRAFO 2 DA CONSTITUIÇÃO DE
1967. PRESSUPOSTO DA INVESTIDURA REGULAR DO SERVIDOR. INOCORRENCIA
DE CONTRARIEDADE AO PRECEITO CONSTITUCIONAL, OU DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.